Tribunal: STF
Processo: ARE 1435196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO MEDICINAL SEM REGISTRO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA (ART. 273, §§ 1º E 1º-B, I E V, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    RECURSO DO RÉU. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO ESTABELECIDO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 1.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE.



    RECURSO MINISTERIAL. MÉRITO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU DANIEL PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º E § 1º-B, I E V, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA INSUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXEGESE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TESE PROVIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 5º, XXXIX, CF). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REFORMA DA REPRIMENDA.



    RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, XI, XXXIX, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, incisos IV, XI e LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisar-se-á, inicialmente o apelo interposto pela defesa do acusado Antônio Jerônimo, que pretende a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que o édito condenatório não pode se basear em provas obtidas exclusivamente no inquérito policial.



    Sem razão, contudo.



    Isto porque a materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas nos autos de origem através do auto de prisão em flagrante (Evento 2, doc. 3), do boletim de ocorrência (Evento 2, doc. 4-6), do auto de exibição e apreensão (Evento 2, doc. 8-9), do auto de intimação (Evento 2, doc. 23-26), das fotografias (Evento 2, doc. 34), do laudo pericial n. 9200.16.09819 (Evento 35) e das provas testemunhais colhidas em ambas as etapas procedimentais.



    Extrai-se das palavras da testemunha Cristiane Predrini Quadros, ouvida nas duas fases procedimentais, fiscal de vigilância sanitária na Secretária Municipal de Saúde, que foi convocada para fazer a ação junto com a vigilância sanitária estadual. No estabelecimento fizeram a inspeção e encontraram três bolsas com medicamentos controlados, mas que não tinha a autorização para comercializa-los. A razão social é Farmácia Jerônimo, o nome fantasia é Fantasia Essencial, situada na Desembargador Pedro Silva, 2680, em Coqueiros, e lá encontraram medicamentos controlados, entorpecentes, anabolizantes, psicotrópicos, alguns estavam irregulares, pois a venda é proibida no país. Que a vigilância sanitária municipal já atendeu várias denúncias dessa farmácia, mas nunca tinham constatado nada. Que dessa vez a denúncia foi feita para a vigilância sanitária estadual, inclusive informando onde o réu guardava os medicamentos. Que os medicamentos estavam escondidos em bolsas, em uma prateleira atrás de alguns produtos que estavam sendo comercializados. Que a polícia civil também apreendeu dinheiro na ocasião. Que os medicamentos estavam fora da embalagem original, o que já é contra legislação. Que existiam alguns medicamentos proibidos de comercialização do Brasil. Que o estabelecimento tem alvará sanitário, mas para comercializar produtos não sujeitos a controle especial (Evento 4, vídeo 221 e Evento 158, vídeo 216 do processo de origem).



    (...)



    Já o apelante Antônio Jerônimo forneceu duas versões dos fatos. Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva e afirmou que é verdade que foi apreendido no estabelecimento comercial Farmácia Essencial medicamentos controlados pela Anvisa, que o interrogado não poderia estar vendendo. Que têm medicamentos apreendidos que têm procedência em outro país. Que questionado de quem adquiriu os produtos, relatou que sempre que uma pessoa aparecia dando algumas caixas, guardava. Que o interrogado é proprietário da farmácia, mas não é farmacêutico. Que apreenderam R$ 5.700,00. Que é proprietário da farmácia há 20 anos, aproximadamente. Que os medicamentos apreendidos estavam escondidos na prateleira. Que era bem difícil vender a sibutramina, porque ninguém queria. Que tinham conhecimento que eram medicamentos controlados e não poderia vender. Que Daniel ganhava R$ 2.500, mais o transporte e ele não tinha conhecimento dos medicamentos apreendidos (Evento 4, vídeo 223 do processo de origem).



    Em sentido diametralmente oposto, o acusado Antônio negou a autoria delitiva quando interrogado sob o crivo do contraditório. Alegou que a sacola dos medicamentos não era do interrogado. Que não tinha esse medicamento para venda. Que o interrogado era proprietário da farmácia há 13 anos, aproximadamente. Que o interrogado era balconista. Que Daniel era sócio da farmácia e era farmacêutico. Que o interrogado ficava fora da farmácia das 13h às 18h. Que escutou reclamações de Daniel de que ele não prestava muito atenção, não levava a sinceridade de um farmacêutico, faltava. Que Daniel era sócio da farmácia há 2 ou 3 anos. Que chamou ele para a sociedade, porque no começo ele era bom. Que a vigilância achou os medicamentos em uma prateleira (Evento 158, vídeo 218 do processo de origem).



    A testemunha Laercio de Vasconcellos Almeida em nada ajudou na elucidação dos fatos, pois abonatória (Evento 158, vídeo 219 do processo de origem).



    Nesse contexto, infere-se inegavelmente que o apelante Antônio Jerônimo tinham em depósito para vender diversos medicamentos sem registro e de procedência ignorada, caracterizando, assim o delito previsto no art. 273, §1º e §1º-B, I e V, do Código Penal.



    (...)



    Subsidiariamente a defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/2006.



    Melhor sorte não lhe assiste.



    Veja-se, consoante entendimento já pacificado por este Tribunal, admite-se a minorante requerida aos condenados pelo crime do art. 273 do CP, contudo, desde que preencham os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, conforme estabelecido na lei.



    (...)



    No caso concreto, diante da substancial quantidade de drogas apreendidas em depósito, o julgador a quo corretamente reconheceu a impossibilidade de aplicar a benesse ao réu, visto que dedicava-se habitualmente à venda dos medicamentos apreendidos.



    Urge registrar que o entendimento deste relator coaduna-se com a exegese realizada no primeiro grau, pois entende-se que a apreensão de grande quantidade de droga em poder do réu, como ocorreu no presente caso, tem o condão de afastar a concessão do privilégio, na medida que referido aspecto é um forte indicativo de que o réu dedicava-se às atividades criminosas. Além disso, a farmácia onde os medicamentos estavam depositados funcionava pela administração do acusado há aproximadamente 20 (vinte) anos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente